Tribunal: STF
Processo: Rcl 40476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Processo 0001203-97.2016.5.17.0014, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguinte alegações de fato e de direito (fl. 2/5):
    A obreira ajuizou reclamação trabalhista na 14ª Vara do Trabalho de Vitória, pugnando pela condenação subsidiária do reclamante no pagamento das multas dos artigos 467 e 477 da CLT; multa de 40% do FGTS, aviso prévio indenizado, justiça gratuita; honorários advocatícios; entre outros pedidos.
    (...)
    A SENTENÇA (doc. 3) julgou o feito procedente em parte, condenando o município de Vitória subsidiariamente em razão do MERO INADIMPLEMENTO e pela EQUIVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA operado pela 1ª reclamada.
    (...)
    O TRT-ES manteve a sentença no sentido de reconhecer a suposta responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada (doc. 5 – acórdão do recurso ordinário), em razão do MERO INADIMPLEMENTO DA 1ª RECLAMADA.
    (...)
    Neste sentido o TRTES reconheceu a responsabilidade do Município de Vitória, ignorando a farta documentação probatória anexa nos autos que comprova a adequada fiscalização por parte do Ente Público, fundamentando para tanto, que o mero inadimplemento basta para a condenação subsidiária do ente público.
    (...)
    Assim agindo, acabou o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO por afrontar a autoridade do Excelso Pretório, proferida nos autos da ADC de nº 16.
    Ao final, requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão proferida nos autos da RT 0001203-97.2016.5.17.0014, pois que exorbitante do julgado proferido pelo Excelso Pretório na ADC 16; (fl. 43). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 7/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que contra a decisão ora impugnada foi, em 2/3/2020, interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade subsidiária ao município reclamante, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 9, fls. 11/12): 
    Clara é a responsabilidade subsidiária do segundo Reclamado pelas parcelas deferidas na presente sentença, eis que incontroverso é o fato de que foi ele tomador dos serviços da primeira Reclamada, ou seja, beneficiou-se o segundo Réu, ainda que indiretamente, dos serviços prestados pela Autora por meio de terceirização (lícita) de mão-de-obra.
    (...)
    Assentada a noção de que a terceirização é evento extraordinário na dinâmica trabalhista, onde a regra geral é a contratação direta de empregados pela empresa que pretende obter energia de trabalho, deve referido instituto ser usado em estritos limites, a fim de se guardar a sistemática protetiva do trabalhador.
    Ocorrendo lesão ao empregado da empresa prestadora de serviços, simultaneamente há a caracterização do abuso do direito, caracterizando-se a culpa presumida in eligendo ou in vigilando do tomador, funcionando este como agente mediato do dano causado imediatamente pela empresa de terceirização.
    Desse modo a responsabilização do Segundo Réu se dá não só pela ausência de fiscalização eficaz no curso da execução do contrato, configurando culpa in vigilando, como também pela previsão constitucional da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme art. 37, parágrafo 6o, da Constituição da República, o qual consagra a responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade de risco administrativo, estabelecendo, portanto, sua obrigação de indenizar sempre que cause danos a terceiros.
    (...)
    Veja que o segundo Reclamado não juntou todos os documentos comprobatórios alusivos ao adimplemento das obrigações trabalhistas relacionadas aos empregados envolvidos na execução do contrato de prestação de serviços, patenteando sua culpa in vigilando.
    Por fim, a exclusão da responsabilidade dos entes da Administração Pública direta e indireta pelos encargos trabalhistas, na hipótese de inadimplência da efetiva empregadora, importaria em colocar os seus interesses acima daqueles dos trabalhadores que lhes tenham prestado serviços.
    Ou seja, haveria atribuição de privilégio do capital em detrimento do trabalho humano, o que violaria frontalmente os preceitos constitucionais que asseguram a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), a valorização social do trabalho humano (art. 1º, inciso IV e 170, caput) e o fim social da lei (art. 5º da LICC).
    Dessa forma, pelo dano deve o tomador dos serviços responder sempre que a empresa de terceirização não arcar com suas obrigações, sendo chamado após esgotada a possibilidade de se cobrar a dívida diretamente do devedor principal, surgindo, em conseqüência, a responsabilidade SUBSIDIÁRIA do tomador.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida, prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0001145-81.2011.5.03.0104).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente